Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0731080-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE VIDAL DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial relativo à condenação do ente distrital a dispensar ao autor vaga fixa ambulatorial para hemodiálise três vezes por semana. Em suas razões recursais (ID. 64184727), a parte autora alega possui 76 anos de idade e padece de insuficiência renal crônica estágio V (CID N18.0), razão pela qual necessita da realização do tratamento médico prescrito, qual seja, de hemodiálise 3 (três) vezes por semana. Narra que o médico assistente prescreveu para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), cuja classificação de risco (de acordo com o Sistema de Regulação) é emergência/vermelho, e tem sido aguardada desde 03/04/2024 (conforme data da inserção da solicitação no SISREG III). Argumenta que a omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal de modo que seja, de logo, determinado ao recorrido que disponibilize ao recorrente o tratamento em hemodiálise 3 vezes por semana, conforme prescrição médica que acompanha a vestibular. No mérito, e em confirmação do provimento de urgência, postula-se o conhecimento e provimento do recurso para que, em reforma da sentença, o pedido seja julgado procedente no todo e na integralidade tal qual deduzido. Contrarrazões no ID 64184732, nas quais o recorrido alega que não pretende se eximir de sua responsabilidade no fornecimento de tratamento de saúde adequado para os seus cidadãos, destacando, de outro lado, a dificuldade de equacionar todas essas necessidades. Afirma que os pedidos de realização de hemodiálise sem observância da fila elaborada pela Secretaria de Saúde de acordo com as prioridades esbarram no princípio constitucional da isonomia. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." No caso, verifica-se que o recorrente, paciente de 76 anos de idade, diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18), encontra-se inserido na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do SISREG III desde 03/04/2024, tendo sido classificado com risco vermelho – emergência (ID 64184710). Destaca-se que o recorrente está atualmente em hemodiálise hospitalar, sendo importante ressaltar que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção hospitalar e de óbito, conforme apontado pelo médico assistente (ID 64184712). Com efeito, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação da agravante foi classificada como emergencial, de modo que o perigo de dano está claro na hipótese em apreço. De outro lado, verifica-se a probabilidade do direito, haja vista que o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ já se extrapolou. Ademais, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos. Portanto, o direito primeiro fundamental é a vida que engloba o direito à saúde; então, este último direito não deve sofrer restrições por qualquer meio. Explica-se: é que todos os pacientes têm direito ao atendimento em cem dias no caso de consultas médicas ou cento e oitenta dias em sendo caso de cirurgia, tratamento médico, por exemplo, nos termos já estipulados na jurisprudência. Assim, não se trata de preterir os que se encontram no sistema regulatório da Central em questão, pulando-se a fila e beneficiando-se os que ajuizaram ação na Justiça; na verdade, se trata de observar tais direitos à saúde para todos, sem distinção; se o Distrito Federal não tiver vaga suficiente no sistema público de saúde, deverá providenciar atendimento junto à rede privada, à suas expensas. Por conseguinte, então, se fará observar que todos tenham direito à saúde nos termos previstos no artigo 5o e no seu parágrafo primeiro já referidos (que são de observância imediata). No caso, portanto, o tratamento médico em comento deve ser realizado com urgência. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento em hemodiálise 3 vezes por semana, conforme prescrição médica que acompanha a inicial. Vistas ao Ministério Público. Após, conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito